Tribunal: TJMT
Processo: 0016902-10.2009.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016902-10.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[SONIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 325.825.441-91 (APELADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DEUSONETE PEREIRA CIRQUEIRA - CPF: 345.973.361-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEUSONETE PEREIRA CIRQUEIRA - CPF: 345.973.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MAURO CAMILO - CPF: 402.968.309-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO COSTA LIMA - CPF: 768.392.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA DE DOMÍNIO -

IMÓVEL URBANO –
PRELIMINARES
– ILEGITIMIDADE ATIVA; PASSIVA E LITISPENDÊNCIA – AFASTADAS –
MÉRITO

-
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8º DO CPC - INSURGÊNCIA QUANDO A REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ISENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

A parte autora é parte legítima para propor a presente ação, na medida em que foi ela quem efetivou o contrato d
a compra do lote em questão.

2.

Embora o termo de autorização de escritura tenha sido firmado pela autarquia Instituto de Terras de Mato Grosso — INTERMAT, a escritura pública de compra e venda foi realizada tendo como vendedora a COHAB/MT, representada por seu sucessor, ora requerido, o qual deve figurar no polo passivo da ação, logo, merece ser rejeitada a preliminar.

3.

Há litispendência quando se repete ação que está em curso, o que não ocorreu no caso em tela.

4.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do artigo 85 do CPC, sendo que o magistrado fixou os honorários dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Isenção de custas sucumbenciais, considerando-se tratar de Fazenda Pública, que goza de isenção legal.

6.

Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca,

M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror
, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Reivindicatória de Domínio nº
16902-10.2009.8.11.0041, código n. 380762, ajuizada por
SÔNIA MARIA DE CARVALHO,
julgou procedente o pedido, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, e declarou a propriedade do imóvel situado na Rua C, Quadra05, Lote 06, Conjunto Habitacional N. H. Vila Real, Cuiabá/MT, em favor da requerente, desde a data da quitação do compromisso de compra e venda (16/01/2001); declarou nulo de pleno direito 0 negócio jurídico entabulado entre a extinta COHAB/MT e o requerido Mauro Camilo, declarando nula a escritura pública firmada entre as partes, bem como a matrícula do imóvel no registro de imóveis (fls. 230 a 232) e determinou que seja procedida a desocupação do imóvel em questão, no prazo de 90 (noventa) dias.

Também condenou os requeridos ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$2.000,00(dois mil reais), nos termos do artigo 20, § 4° do Código de Processo Civil, observando-se o artigo 12 da Lei n. 1.060/1950.

O apelante insurge-se quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o argumento de que
com relação aos honorários advocatícios, impõe-se a observância de que o percentual a ser fixado pelo Juiz, quando vencida a Fazenda Pública, seja reduzido, aplicando-se

0 § 4°, do art. 20, Código de Processo Civil, podendo ser fixado abaixo dos 10%, conforme jurisprudência do STF,
“os honorários de advogado podem ser fixados em percentual inferior a 10%, na hipótese em que a Fazenda Pública é vencida”. (RTJ123/1.111eJSTF112/8
)

Assevera que o tratamento especial é cabível em face da Fazenda Pública não se confundir com um mero particular, posto que ela não é um ente concreto, mas a própria comunidade representante dos interesses coletivos,

razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios em no máximo R$ 1.000,00 (mil reais),

bem como defende que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais , nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27.12.2001, conforme id. 5737323.

A apelada apresentou as contrarrazões, a qual rebateu os pontos aduzidos nas razões recursais pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id.
5737328].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob,

absteve-se de manifestar no feito, por ausência de interesse público, conforme id. 6992574.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório,
cuida-se de recurso de apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca,
que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com reivindicatória de domínio nº
16902-10.2009.8.11.0041, código n. 380762, ajuizada por
SÔNIA MARIA DE CARVALHO,
julgou procedente os pedidos da inicial e declarou a propriedade do imóvel situado na Rua C, Quadra 05, Lote 06, Conjunto Habitacional N. H. Vila Real, Cuiabá/MT, em favor da requerente, desde a data da quitação do compromisso de compra e venda (16/01/2001); declarou nulo de pleno direito 0 negócio jurídico entabulado entre a extinta COHAB/MT e o requerido Mauro Camilo, declarando nula a escritura pública firmada entre as partes, bem como a matrícula do imóvel no registro de imóveis (fls. 230 a 232) e determinou que seja procedida a desocupação do imóvel em questão, no prazo de 90 (noventa) dias.

Também condenou os requeridos ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$2.000,00(dois mil reais), nos termos do artigo 20, § 4° do Código de Processo Civil, observando-se o artigo 12 da Lei n. 1.060/1950.

Com essas considerações,
passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
a qual passo a analisar as

preliminares de ilegitimidade passiva; litispendência e ilegitimidade ativa.

Com relação a arguição da preliminar de
ilegitimidade ativa
apontada pelo requerido Mauro Camilo, sob o

argumento de que o contrato firmado com a COHAB/MT possui a assinatura da mãe da autora, Sra. Dalva Monteiro de Carvalho, que seria a única legitimada para propor a demanda, sem razão o requerido, isso porque, pelo que extrai do conjunto probatório anexado aos autos, foi a autora quem efetivou a compra do lote em questão, logo ela possui legitimidade ativa para propor a ação em epígrafe [fls. 60/61 e 116/123]. Assim, decidiu com acerto o magistrado ao rejeitar a referida preliminar.

No que pertine a
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo Estado de Mato Grosso, sem razão o ente público, uma vez que

embora o termo de autorização de escritura tenha sido firmado pela autarquia Instituto de Terras de Mato Grosso — INTERMAT, a escritura pública de compra e venda foi realizada tendo como vendedora a COHAB/MT, representada por seu sucessor, ora requerido.

Assim, muito embora o INTERMAT possui autonomia, verifica-se que, com relação a prática do ato jurídico em si, figura o requerido, o que faz com que tenha legitimidade para estar no polo passivo da presente ação, logo, sem reparos a sentença que rejeitou a referida preliminar.

Por fim, com relação a preliminar de
litispendência

arguida pelo requerido Mauro Camilo, sob a alegação de que existe litispendência destes autos com relação a ação de despejo n. 892/2001,
proposta perante o Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Centro), onde a autora move contra diversos réus, tendo como objeto de discussão a propriedade do imóvel ora disputado,

em consulta processual ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica-se

que a autora desistiu da referida ação de despejo, e referida desistência foi homologada por sentença em 17/12/2009, tendo o feito sido extinto sem resolução de mérito.

Desse modo, correta a sentença que rejeitou a preliminar de litispendência.

Quanto ao
mérito
, o apelante insurge-se apenas com relação ao valor do arbitramento dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pugnando pelo provimento do recurso para que seja reduzido o valor da verba honorária em no máximo R$ 1.000,00 (mil reais),

bem como defende que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais , nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27.12.2001, conforme id. 5737323.

Pois bem. Ao que se extrai da sentença, o magistrado condenou os requeridos, incluindo o Estado de Mato Grosso, ora apelante, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$2.000,00(dois mil reais), observando-se o artigo 12 da Lei n. 1.060/1950.

Como se vê dos autos, o ponto central da controvérsia recursal repousa sobre o valor da condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É de sabença que o valor dos honorários advocatícios deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, a regra é a aplicação do disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, pelo qual os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico.

Todavia, considerando que, no caso, a pretensão relaciona-se a declaração de nulidade de ato jurídico cumulada com reivindicatória de domínio, correto o magistrado em fixar os honorários por equidade, incidindo, consequentemente, o disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte, verbis:

“Art. 85 (...)

§8º - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os incisos do § 2º”

Nesse mesmo sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue

jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em que os honorários foram fixados por equidade,
verbis
:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3º do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado;
todavia, por se tratar o caso de direito à assistência à saúde
, o valor é inestimável, razão pela qual incide o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.(...)”.
(N.U 0006971-51.2015.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE COMPROVADA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO SEM APLICAÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º DO CPC – CABIMENTO – CAUSA CUJO PROVEITO ECONÔMICO É INESTIMÁVEL – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1.A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.2. Tratando-se de causa relacionada à garantia do direito à saúde, cujo
valor material é inestimável, correta a aplicação do § 8º do art. 85 do novo CPC, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2º do artigo citado (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço).
3. (...)”.
(N.U 0003542-63.2014.8.11.0063, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 21/02/2019).

Nessa senda, levando-se em consideração a natureza da causa, verifico que o valor de R$ 2.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios, mostra-se mais equitativo e satisfatório para remunerar o serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão traz complexidade que justifique o valor arbitrado, devendo a sentença ser mantida.

Por derradeiro, no que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso concernente ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual nº. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018)
. [Destaquei].

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, vencida a Fazenda Pública e sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, descabe a condenação dos entes ao pagamento das custas processuais, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
I - Para fixação do valor do dano moral deve o julgador ater-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, mas seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. In casu, a majoração é devida, eis que não observada efetivamente a natureza e da intensidade do dano.
II - Vencida a Fazenda Pública e sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, descabe a condenação do Município ao pagamento das custas processuais
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(TJ-GO - 01870086620178090049, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 1/3/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 1/3/2019) [Destaquei]

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO. FORNECIMENTO DE EPIÂÂ’S.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR A FAZENDA PÚBLICA A RESSARCIR CUSTAS PROCESSUAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Diante da existência da Lei Municipal fixando o regime estatutário para os cargos de Agentes Comunitários de Saúde, tem-se que é devido aos ACS o adicional por tempo de serviço assegurado pelo Estatuto dos Servidores Municipais.2. Não comprovando o Município apelante que houve o adequado fornecimento dos EPIs aos Agentes Comunitários de Saúde, não subsiste motivo para reforma na condenação ao fornecimento.
3. Parte autora/apelada, beneficiária da justiça gratuita, inexistindo adiantamento de custas processuais a ser indenizado pelo Município sucumbente.
4. Condenação em honorários advocatícios fixada em patamar razoável.5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(TJ-PI - AC: 00006414920118180026 PI, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 5/7/2018, 1ª Câmara de Direito Público) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CORRETO DE ATUALIZAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
. ISENÇÃO DE CUSTAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O pedido de gratuidade poderá ser apreciado a qualquer tempo no processo, não gerando nulidade dos atos processuais praticados pela sua ausência de apreciação, uma vez que a parte requerente preenche os requisitos para a sua concessão. 2. Sendo a relação estabelecida entre as partes de natureza contratual, a data de incidência de atualização monetária e juros contar-se-á da citação. 3. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora serão fixados em 0,5% a..m. com variação da TR, correção monetária pela TR até a data de 25/03/2015, em vista da modulação de efeitos do RE 870947, e a partir desta data pelo IPCA-E.
4. Isenção de custas sucumbenciais, considerando-se tratar de Fazenda Pública, que goza de isenção legal.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0002734-60.2013.8.05.0063, Relator (a): Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 29/10/2018)
(TJ-BA - APL: 00027346020138050063, Relator: Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2018) [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
para o fim isentar o apelante ao

pagamento das custas processuais.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021